Tribunal: TJSP
Processo: 1007815-89.2014.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão - Vício inocorrente – Prequestionamento que dispensa a invocação expressa da norma supostamente violada - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000462981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1007815-89.2014.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante
QUEIROZ GALVAO BOSQUES DO JAPI DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO
LTDA, é embargada SONIA MARIA BARRETO PUCA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 18 de junho de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007815-89.2014.8.26.0309/50000 - Jundiaí - VOTO No 5550 2/3
Embargos de declaração no 1007815-89.2014.8.26.0309/50000
Embargante: Queiroz Galvão Bosques do Japi Desenvolvimento Imobiliário
Ltda.
Embargada: Sonia Maria Barreto Puca
Juiz: Adriana Nolasco da Silva
Comarca: Jundiaí 2a Vara Cível
Voto no 5550
Embargos de declaração
Omissão - Vício inocorrente
Prequestionamento que dispensa a invocação expressa da norma
supostamente violada - Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Queiroz Galvão Bosques do Japi Desenvolvimento Imobiliário Ltda. contra o V.
Acórdão de fls. 434/441, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso
interposto pela embargante. Entende a recorrente haver omissão no julgado,
que precisa ser aclarada para fins de prequestionamento.
É a síntese do necessário.
Voto. As razões dos embargos de declaração não
demonstraram qualquer omissão, obscuridade ou contradição que pudesse ser
sanada pela via utilizada, eis que todas as matérias submetidas ao crivo da
Colenda Turma Julgadora foram analisadas e devidamente solucionadas.
Deveras, a tese de que o atraso na entrega das
obras decorreu de caso fortuito ou força maior foi expressamente afastada
pela Turma Julgadora, na medida em que os fatores invocados pela
embargante configuram o risco de sua atividade empresarial e não podem ser
opostos ao adquirente comprador, conforme o enunciado da Súmula no 161
deste E. Tribunal de Justiça.
Ademais,
o
prequestionamento
necessário
à
interposição dos recursos aos tribunais superiores constitui apenas a exigência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007815-89.2014.8.26.0309/50000 - Jundiaí - VOTO No 5550 3/3
de que a matéria objeto dos recursos especial e/ou extraordinário já tenha
sido decidida pelas instâncias inferiores, ainda que sem a indicação expressa
da lei federal ou da norma constitucional violada.
Em suma, “não há determinação normativa de que,
para que se consume o prequestionamento indispensável à admissibilidade do
recurso excepcional, cada preceito apontado como ofendido seja
individualmente apreciado” (ED 527.894-01/1, 4a Câm. STAC, rel. Juiz
Rodrigues da Silva, j. 30/3/99).
No mesmo sentido: “É certo que tem entendido este
Tribunal que não é necessário, para fins de prequestionamento, a menção
expressa do dispositivo constitucional na decisão recorrida, desde que o tema
a ele relativo seja objeto de consideração” (STF Segunda Turma AI no
396.899-AgR/RS Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003), e “o
prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de
origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada
inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado”
(STJ Corte Especial Emb. de Divergência em REsp no 162.608- SP Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 16.06.1999; v.u.) (in BAASP no 2148, p.
1313 j).
Isto posto, rejeito os embargos de declaração.
Maria Cláudia Bedotti
Relatora